Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-79.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000003-79.2023.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GUTEMBERG DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS AOS QUESITOS. OMISSÃO DO JUIZ PRESIDENTE EM SANAR A CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 490 DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO ART. 593, I, "A", DO CPP. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ubaitaba/BA, que absolveu o réu da imputação quanto ao crime de homicídio qualificado (art.121, § 2°, incisos II, III e IV, do CP). Narram os autos que no dia 23/12/2022,por volta das 23:30 horas, na Rua Marilene Pires, n.º 42, Faisqueira, Ubaitaba/BA, o denunciado matou a vítima José Carlos Francisco dos Santos. No dia, hora e local dos fatos, a vítima e o denunciado bebiam juntos, momento em que se desentenderam. Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima desferindo socos e chutes. A vítima caiu ao solo e o denunciado passou a desferir chutes e socos na cabeça do ofendido. Por conseguinte, o denunciado avistou uma pedra grande, pegou a pedra e arremessou contra a cabeça da vítima que jazia no chão esmagando o seu crânio. Após matar o ofendido, o denunciado sentou na calçada, tomou cachaça e fumou cigarro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade posterior à pronúncia em virtude de contradição entre as respostas dos jurados aos quesitos e da omissão do Juiz Presidente em adotar a providência prevista no art. 490 do CPP, o que comprometeria a validade do julgamento e imporia sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não é absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses expressamente previstas em lei, como quando constatada nulidade posterior à pronúncia (CPP, art. 593, I, “a”).

4. Conforme dispõe o art. 490 do CPP, ao constatar contradição entre as respostas dadas aos quesitos, compete ao Juiz Presidente esclarecer aos jurados o ponto conflitante e submeter novamente à votação os quesitos relacionados, providência que, se não adotada, acarreta nulidade absoluta do julgamento.

5. No caso concreto, restou configurada contradição lógica nas respostas dos jurados: (i) foi reconhecida a participação do réu nos fatos que resultaram na morte da vítima (resposta afirmativa ao quesito 2); (ii) foi negada sua absolvição genérica (resposta negativa ao quesito 3); e, ao mesmo tempo, (iii) foi acolhida a tese de legítima defesa (resposta afirmativa ao quesito 4), resultando em absolvição fundada em excludente de ilicitude.

5. Tal sequência de respostas revela incoerência interna, pois a negativa de absolvição genérica, somada ao reconhecimento da materialidade e da autoria, aponta para um juízo de reprovabilidade da conduta, incompatível com o acolhimento da legítima defesa, que pressupõe ausência de ilicitude.

6. A omissão do Juiz Presidente em identificar e sanar a contradição compromete a regularidade do julgamento, violando o disposto no art. 490 do CPP, e enseja a anulação da sessão de julgamento, por nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, I, “a”, do mesmo diploma legal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de repetição da votação dos quesitos contraditórios configura nulidade absoluta, cuja ocorrência não está sujeita à preclusão.

8. O vício apontado compromete a racionalidade do veredito, impedindo a formação válida da vontade do Conselho de Sentença e violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A omissão do Juiz Presidente em sanar contradição entre as respostas dos jurados aos quesitos configura nulidade absoluta, nos termos do art. 490 do CPP.”

“A existência de nulidade posterior à pronúncia autoriza a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base no art. 593, I, ‘a’, do CPP.”

“A contradição lógica entre o reconhecimento da autoria e o acolhimento de legítima defesa sem coerência fático-jurídica invalida o veredito.”

“A ausência de providência judicial para corrigir a incongruência compromete a formação válida do juízo de absolvição, exigindo novo julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, arts. 490 e 593, I, “a”; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1989949/SP, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022; STJ, REsp 1320713/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.05.2014, DJe 03.06.2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8000003-79.2023.8.05.0264,
em que figura como apelantes
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outro, e como apelado
GUTEMBERG DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a decisão vergastada, determinando a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84